Tribunal: TCU
Processo: 010.329/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4159/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a Valdemiro dos Santos Batista; considerar prejudicados, por inépcia, os atos de aposentadoria de Crispim Conceição Amaral e Maria Dulce dos Santos Ribeiro. 1. Processo TC- Processo 010.329/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Crispim Conceicao Amaral (XXX.892.095-XX); Maria Dulce dos Santos Ribeiro (XXX.715.085-XX); Valdemiro dos Santos Batista (XXX.991.455-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.